Tribunal: STF
Processo: HC 213337
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, em favor de Anderson Rogério Graziano, contra decisão proferida pelo Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 727.388 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos, 5 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se ilegalidade na dosimetria da reprimenda.



    A ordem foi parcialmente concedida, de ofício, apenas para reduzir a pena-base para o mínimo legal, redimensionando a reprimenda para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos enfatiza a ilegalidade na individualização da pena.



    Postula o reconhecimento do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime inicial de cumprimento.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Após detida análise dos autos, verifica-se que o réu é reincidente, de modo a inviabilizar tanto reconhecimento do tráfico privilegiado quanto o abrandamento do regime de pena. (eDOC 2, p. 8)



    Ante o exposto, denego a ordem do presente habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente